Tribunal: TJSP
Processo: 1037019-92.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1037019-
92.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
HOSPITALAR FILHAS DE NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO, são apelados
MAGDA APARECIDA PETROVITCH, LOURDES ZIVKOVIC e RADMILO
ZIVKOVIC JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037019-92.2015.8.26.0100 -Voto no 45398 morf
2
Apelação Cível n.o 1037019-92.2015.8.26.0100
Apelante:
Associação Hospitalar Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário
Apelada:
Lourdes Zivkovic
Interessados: Magda Aparecida Petrovitch; Radmilo Zivkovic Junior
Comarca:
São Paulo (4a Vara Cível do F. R. do Tatuapé)
Juiz(a):
Mariana Dalla Bernardina
VOTO N.o 45.398
Apelação – Sucumbência – Honorários.
Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme aos
critérios do art. 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 210/214, entre outras
disposições, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à
corré Lourdes, condenando-se a autora a pagar-lhe honorários fixados em seis
mil e quinhentos reais. Apela a autora a fls. 217/227. Contrarrazões a fls.
239/245.
É o relatório.
Os honorários advocatícios devem ser fixados
conforme aos critérios do art. 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.
No caso sob exame, o valor da causa é irrisório
(pouco mais de mil reais). Logo, o arbitramento deve se dar por equidade.
Todavia, diante das circunstâncias do caso sob exame, do trabalho
desenvolvido pelo advogado da corré Lourdes e do tempo dispensado à
causa, foi exagerado o arbitramento dos honorários devidos pela autora em
R$6.500,00, razão pela qual razoável a redução para R$1.050,00.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
reduzir o valor dos honorários devidos pela apelante à corré Lourdes para mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037019-92.2015.8.26.0100 -Voto no 45398 morf
3
e cinquenta reais, com correção monetária desde a data deste acórdão,
conforme à Tabela Prática desta Corte, e incidência de juros moratórios a
partir do trânsito em julgado, à alíquota de um por cento ao mês.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica